Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-22.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002491-22.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CESAR CHRYSTIAN SILVA COUTO - CPF: 055.919.321-18 (APELANTE), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DAS PROVAS – AUTOMÓVEL APREENDIDO – PARADO HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO NO PÁTIO DO DETRAN – ABANDONO DO VEÍCULO – DESTINADO A RECICLAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente a prova documental, o juízo
a quo
fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem nos depósitos há mais de 01 (um) ano poderão ser destinados à reciclagem, independentemente da existência de restrições sobre o veículo (art. 328, § 16, do CTB).

3. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURS
O DE APELAÇÃO”,
interposto por CESAR CHRYSTIAN SILVA COUTO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Aparecido Guedes, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS E MORAIS”
n.o 1002491-22.2021.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN, MT), em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 209318444):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por
CESAR CHRYSTIAN SILVA COUTO
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-MT,
ambas as partes qualificas à exordial.

Em síntese, a parte autora argumenta que o veículo de propriedade de sua falecida genitora, que se encontrava em sua posse direta, foi apreendido pela Policia Militar em decorrência da incidência do art. 230, V do Código de Trânsito Brasileiro, e que em virtude de indisponibilidade de recursos financeiros, não obteve êxito em retirar o mencionado veículo no ano da apreensão. (2017).

Neste viés, narra que mudou de endereço, mas os dados cadastrais do veículo continuaram constando, sem o seu conhecimento, no endereço antigo da família, endereço este em que o Departamento Estadual de Trânsito utilizou para encaminhar notificações em nome da falecida genitora. Contudo, explica que obteve conhecimento do teor das notificações somente no ano de 2019, momento em que foi presencialmente ao DETRAN.

À vista disso, relata que reuniu toda documentação pertinente ao débito do veículo para avançar no Inventário Judicial, momento em que o Juízo liberou a quantia suficiente para adimplir os débitos que justificavam, até aquele momento, a apreensão do veículo.

(09.04.2019).

Desse modo, argumenta que procurou o Departamento Estadual de Trânsito para solicitar a retirada do veículo, oportunidade em que foi informado que o veículo havia sido reciclado no mês de janeiro de 2019.

Portanto, com essas considerações, comparece a parte autora perante esta especializada pleiteando a condenação do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso em danos morais e materiais.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

As custas processuais foram devidamente recolhidas.

Citado, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso apresentou a Contestação, no prazo legal. (Id. 57876531).

Por seu turno, a parte autora impugnou a contestação. (Id. 60382638).

Em seguida, a decisão (Id. 92526869) determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, oportunidade em que a parte autora pleiteou a realização de prova testemunhal.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso informou que não estão presentes as hipóteses constitucionais ou legais que ensejam a sua intervenção no mérito da causa.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, é importante destacar que a lide prende-se a questões de direito e de fatos demonstráveis pela via documental. Consequentemente, em consonância com o art. 370 do Código de Processo Civil, compreendo que não há necessidade de produção de prova oral, porquanto os documentos juntados aos autos são suficientes para a elucidação do fato e, por consequência, da formação do convencimento do magistrado. Configura-se, portanto, a hipótese do art. 355, inciso I, Código de Processo Civil, pelo que passo ao julgamento antecipado do mérito.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA -EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.
Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. (AP 1022497-33.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em: 28/05/2023, sem grifo no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DESFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO: OITIVA DE TESTEMUNHAS COM INTERESSE NO DESLINDE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR– RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de Nulidade da decisão por ausência de fundamentação. O juízo não está obrigado a responder todos os questionamentos suscitados pelas partes, bastando para tanto justificar os motivos do seu convencimento, haja vista que vigora no sistema processual pátrio a técnica da fundamentação suficiente. Ademais, não se pode confundir fundamentação sucinta ou contrária aos interesses da partes com ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de cerceamento de defesa ante a ocorrência de julgamento antecipado da lide.
De acordo com as normas processuais e regras procedimentais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.
(...) desprovido. (N.U 0007319- 30.2014.8.11.0007, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018).

Consigno, ainda, que em análise as formalidades essenciais à constituição e desenvolvimento válido da relação processual, verifica-se que não há nos autos questões processuais pendentes de decisão. Estão presentes os pressupostos processuais e condições da ação. Não há questões prejudicais a serem analisadas nem vícios a serem sanados.

Razão disso passo a análise meritória.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais em decorrência de reciclagem de veículo apreendido.

Inicialmente, deve ser destacado que o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco Administrativo. Tal assertiva encontra respaldo legal no art. 37, §6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, in verbis:

“Art.37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998);

(...)

§ 6o
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. (Constituição Federal, 1988).

Para que incida a responsabilidade objetiva, em razão dos termos da norma constitucional supramencionada, há necessidade de que o dano causado a terceiros seja provocado por agentes estatais nessa qualidade. Ademais, com fulcro na teoria do risco administrativo, não há necessidade da análise de culpa ou dolo de quem praticou o ato (lícito ou ilícito), assim, bastando somente a presença do dano, conduta estatal e o nexo causal.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles compreende que
“o exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.
A constituição atual usou acertadamente o vocabulário agente, no sentido genérico de servidor público, abrangendo, para fins de responsabilidade civil, todas as pessoas incumbidas da realização de algum serviço público, em caráter permanente ou transitório. O essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão administrativa na qualidade de agente público.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro).

Neste espeque, tratando-se de eventual ato lesivo provocado por agentes vinculados à autarquia estadual em desfavor de terceiro, sabe-se que a responsabilidade civil deverá ser observada, também, à luz da teoria do risco administrativo, uma vez que a autarquia constitui uma descentralização administrativa, sendo, portanto, uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei e com capacidade de autoadministração.

Portanto, considerando a fundamentação supramencionada, o julgamento do presente feito será realizado à luz da
responsabilidade objetiva.
Logo, para configuração do dever de indenizar, a parte autora necessariamente precisará comprovar que houve um dano e que entre o dano e a conduta do requerido tenha ocorrido o nexo causal, sem a ocorrência de quaisquer hipóteses de excludentes desta responsabilidade, como por exemplo, a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior ou a culpa de terceiros sendo, portanto, desnecessário a comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) do requerido.

De acordo com o auto de apreensão colacionado aos autos (Id. 47830658), a Policia Militar encaminhou o automóvel do autor ao pátio do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, com fulcro no art. 320, V, do Código de Trânsito Brasileiro.
(apreensão realizada em 19.12.2017).

Ocorre, no entanto, que em decorrência do lapso temporal aproximado de 02 (dois) anos, a Autarquia Estadual encaminhou o mencionado veículo à reciclagem.

Pois bem.

Conforme se depreende do arcabouço probatório documental, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao art. 271, § 5° da lei 13.160 de 2015, encaminhou notificação ao proprietário do veículo solicitando a imediata regularização, bem como advertindo sobre as consequências de sua inércia. (Id. 57877991 –fl. 8). Veja-se:

“Prezado (a) Sr (a). O DETRAN-MT está autorizado a leiloar o veículo recolhido no pátio e não reclamado pelo proprietário no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 328 do CTB. Nos termos do §16 do art. 328 do CTB os veículos que se encontrarem nos depósitos há mais de 1 (um) ano, poderão ser destinados à reciclagem. Diante do exposto, o
DETRAN-MT NOTIFICA
Vossa Senhoria
para a imediata regularização e liberação do veículo
que se encontra removido no pátio,
sob pena de o veiculo ser leiloado e/ou reciclado. DATA 21/08/2018”

E, para melhor compreensão, destaco o teor do artigo mencionado na notificação supracitada:

Art. 328.
O veículo apreendido
ou removido a qualquer título
e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias,
contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

§ 16.

Os veículos
, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores
que se encontrarem nos depósitos há mais de 1 (um) ano poderão ser destinados à reciclagem, independentemente da existência de restrições sobre o veículo.

Com efeito, em sua petição inicial, a parte autora argumenta que a notificação é irregular, porquanto fora encaminhada ao endereço desatualizado, visto que
“o requerente e seus irmãos após o óbito da genitora se mudaram do mencionado imóvel não mantendo mais contato direto algum com os atuais moradores”.

Contudo, o argumento suscitado pela parte autora não merece acolhimento. Isso porque conforme se depreende do art. 282, §1° do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao condutor autuado e/ou proprietário do veículo manter o seu respectivo endereço atualizado junto ao Departamento de Trânsito competente, sendo considerada válida para todos os efeitos a notificação encaminhada ao endereço constante no banco de dados da Autarquia Estadual.

A propósito, sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça compreende que
“é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento”,
de modo que assevera
“cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la
considerar-se-á

válida para todos os efeitos( arts. 271§ 7°, c/c o art. 123, §2°, do Código de Trânsito).
”
(STJ - 2017/0173205-8 – Julgamento em 11/03/2020).

É importante destacar, ainda, que incumbe ao inventariante, e não à Autarquia Estadual, o dever de administrar e zelar pelos bens do espólio, conforme o entendimento do art. 616, II, do Código de Processo Civil.

Neste espeque, verifica-se que a parte autora, deliberadamente, não promoveu a atualização de endereço junto ao Departamento de Trânsito, tampouco promoveu a restituição do veículo, em tempo hábil. (271, §1°, 282, §1° do CTB). Quanto ao requerido, percebe-se que este agiu em consonância com a legislação.

A hipótese revela, portanto, a ocorrência da “culpa exclusiva da vítima” elemento que afasta a responsabilidade civil objetiva. Por esta razão, não há que se falar em dever de indenizar, de modo que a improcedência do pedido se impõe.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho argumenta que “para que se configure a responsabilidade do Estado,
é necessário que seja verificado o comportamento do lesado no episódio que lhe provocou o dano.
(...) Pode ocorrer que o lesado tenha sido o único causador de seu próprio dano, ou que ao menos tenha contribuído de alguma forma para que o dano tivesse surgido.
No primeiro caso, a hipótese é de autolesão, não tendo o Estado qualquer responsabilidade civil, eis que faltantes os pressupostos do fato administrativo e da relação de causalidade.”
(Manual de Direito Administrativo).

Igualmente, a jurisprudência compreende:

INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ATROPELAMENTO. ÔNIBUS. PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
1. É objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal. Precedente do STF. 2. A responsabilidade civil objetiva exige a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o evento danoso.
A ocorrência de culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal e, por conseguinte, elide o dever de indenizar os danos materiais,
morais e estéticos reclamados. 3. Recurso conhecido e não provido.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÓBITO. EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
TRAVESSIA EM LOCAL NÃO APROPRIADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos autorais. 2.
A Carta Magna adota a Teoria do Risco Administrativo como fundamento da responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público,
segundo a qual a caracterização da responsabilidade depende da comprovação dos elementos: ação ou omissão, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado, sendo dispensada a discussão acerca da culpa pelo ocorrido. 2.1.
Existem hipóteses excludentes da responsabilidade, nas quais se verifica o rompimento do nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pela vítima, entre as quais está a culpa exclusiva da vítima.
3. Cabe ao pedestre se atentar às circunstâncias de segurança da pista antes de realizar a travessia, devendo fazê-lo, quando possível, em local apropriado para tal. No caso dos autos, a vítima optou por atravessar a avenida entre os carros, em horário de grande fluxo de veículos, mesmo havendo passarela adequada para uso em local próximo, ocasionando o atropelamento que a levou a óbito5. Recurso conhecido e desprovido.

Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela parte requerente.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública”

Contra a sentença, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 209319601).

Nas razões recursais, a parte apelante suscita a nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
julgou antecipadamente sem oportunizar a produção probatória.

No mérito, alega que:
“o veículo objeto da lide, à época da apreensão não se encontrava classificado como reciclagem de plano sendo encaminhado para leilão em 21.08.2018, contudo, sem comprovar a efetiva notificação nos moldes exigidos pela própria Resolução do CONTRAN 623, vez que não houve constatação de efetiva entrega da notificação a quem quer que seja, bem como, inexistiu posterior notificação via edital.”

Insiste que:
“restou incontroverso que o Apelado procedeu tanto leilão quanto posterior reciclagem sem proceder às devidas notificações na forma da lei, bem como, não observou a existência de procedimento administrativo próprio, contrariando, assim os princípios da boa-fé administrativa e segurança jurídica, merecendo, portanto, revaloração das provas constantes no caderno processual e consequente provimento do presente apelo com consequente reforma integral da decisão objurgada”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, entre outras alegações e providências, requer:

“
a)
Prossiga sua tramitação sob as benesses da Justiça Gratuita, eis que preenchidos os requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado, como medida de Justiça e de Direito que se vislumbra neste momento, pelo que
requer
o deferimento do pedido a fim de que seja concedida a JUSTIÇA GRATUITA, ante a comprovação pelo Apelante/Requerente de que faz jus ao benefício, consoante os artigos 99 e seguintes do NPCP, bem como, Lei no
1.060
/50. A respaldar o Apelante requer a juntada de declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios, ora anexos.

b)
Acolhimento da preliminar de
prejudicial do mérito
avocada por claro cerceamento de defesa no caso em tela, vez que o pleito autoral não foi acolhido considerando que o Apelante não ofertou provas do alegado por si, quando houve oferta pedido de produção de prova, no caso inversão do ônus da prova, o qual ignorado pelo Juízo Singular quando esta foi tempestivamente requerida com fundamentação necessária, merecendo portanto anulação da sentença objurgada (ID 132927667) frente a inegável vício em seu âmago diante do cerceamento de defesa deste Apelante (violação ao art. 5o, LIV e LV da CF), nos termos da legislação vigente.

b.1)
E havendo decretação de nulidade da sentença requer desde já que seja deferida a inversão do ônus da prova para:

b.1.a)
Para determinar ao Apelado que providencie a comprovação de que as notificações foram devidamente enviadas e entregues nos moldes que determina a legislação vigente.

b.1.b)
Deferida a expedição de ofício para que o Apelado colacione aos autos filmagem de seu sistema interno de câmeras de segurança do dia 21.05.2019 para demonstrar a data em que o Apelante esteve no setor de leilão e reciclagem e tomou conhecimento do ocorrido com o veículo objeto da lide sem sua notificação prévia nos termos da legislação vigente.

c)
E, caso não seja este o entendimento deste Egrégio Tribunal Estadual ao apreciar o mérito dê
PROVIMENTO TOTAL
, nos termos das razões acima expostas, para reforma total da sentença (ID 132927667) com revaloração das provas constantes no caderno processual singular para reconhecer a conduta ilícita do órgão Apelado DETRAN/MT que não desincumbiu sua obrigação de acordo com a legislação vigente não promovendo a correta notificação do Apelante e consequentemente levando veículo a reciclagem/sucata quando não se enquadrava o respectivo em tais padrões para realização de tal procedimento.

d)
E por consequência devendo ser provido o pleito do Apelante para que lhe sejam reparados o dano material e dano moral sofridos, condenando o Apelado nos termos pleiteado em sede de exordial, quais sejam:

d.1)
A reparar os
danos materiais
sofridos pelo Apelante ocasionados pela má prestação de serviços por parte do Apelado, representando o valor de mercado do veículo à época do evento danoso, qual seja, reciclagem indevida em janeiro/2019, usando-se a Tabela FIPE como parâmetro oficial (R$ 20.674,00 – documento anexo), devidamente atualizado desde o evento danoso (reciclagem indevida), nos termos das Súmulas 54 e 43 do Superior Tribunal de Justiça que em 20.01.2021 perfazia a quantia de
R$ 28.168,81
(vinte e oito mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos), conforme demonstrativo de atualização de valores de ID 47830665.

d.2)
E no que tange a indenização a título de
danos morais
, de acordo com os mencionados critérios e sopesando a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera pessoal da vítima, que teve seu nome incluído em dívida ativa, além da condição do ofensor, pleiteia o Apelante que seja fixada a quantia de, no mínimo, 02 (duas) vezes o valor do veículo consoante a Tabela FIPE, qual seja,
R$ 41.348,00
(quarenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais), conforme demonstrado nos autos, valor este que se mostra razoável e proporcional para a reparação dos danos morais suportados pelo referido, data máxima vênia.

d.3)
Devendo incidir sobre o valor das condenações os comandos contábeis nos termos das Súmulas 54 e 43 do Superior Tribunal de Justiça
(SÚMULA 54:

OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.

SÚMULA 43
–
INCIDE CORREÇÃO MONETARIA SOBRE DIVIDA POR ATO ILICITO A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUIZO.),
até a data do efetivo pagamento.

e)
Em havendo o provimento do presente recurso
requer
pela inversão da verba sucumbencial e pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.

f)
E, desde já, em não sendo ACOLHIDO e PROVIDO o presente recurso de Apelação, implicará em consequente afronta a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais lançados no bojo destas razões; todos quais, desde já, apresenta prequestionamento em caso de entendimento contrário ao apelo da sentença de piso, servindo-se os mesmos em atendimento aos requisitos para oferta de recurso às instâncias superiores de justiça – STF e STJ.”

A parte apelada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 209319607).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 211464659.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CESAR CHRYSTIAN SILVA COUTO, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedente a ação indenizatória.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou, em
27.01.2021
, com a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS E MORAIS”
em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN, MT), objetivando a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, em razão do dissabor de ter seu veículo reciclado, sem prévia comunicação, bem como a frustração da expectativa de recuperar o bem.

A parte requerida apresentou contestação (ID. 209318406) e parte autora, impugnação (ID. 209318421).

Intimada para se manifestar sobre as provas que pretende produzir (ID. 209318440), a parte apelante requer o deferimento de prova testemunhal e da prova de filmagem audiovisual com expedição de ofício para que o Requerido traga aos autos filmagem de seu sistema interno de câmeras de segurança do dia 21.05.2019 para demonstrar a data em que o Requerente este no setor de leilão e reciclagem e tomou conhecimento do ocorrido com o veículo objeto da lide sem sua notificação prévia (ID. 209318441).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
01.11.2023,
que julgou improcedente o pedido inicial, porquanto demonstrada a ocorrência da “culpa exclusiva da vítima”, elemento que afasta a responsabilidade civil objetiva (ID. 209318444).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, importante apontar que a parte apelante solicitou a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

À vista disso, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3o a 5o, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (grifei).

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.o, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

In casu,
a parte apelante comprovou a alegada incapacidade financeira, consoante os documentos apresentados no presente feito (ID. 209319604).

Sendo assim, presentes os requisitos,
DEFIRO,
à parte demandada, os benefícios da justiça gratuita.

Passo, pois, às demais deliberações do recurso.

Preliminarmente, a parte apelante
alega que a sentença merece ser anulada, sob o argumento de que o juízo não respeitou o direito constitucional de ampla defesa e contraditório ao indeferir a produção das provas solicitadas.

No entanto, do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações da parte apelante, o magistrado singular reputou desnecessária a produção de novas provas, considerando que os elementos imprescindíveis à análise do caso concreto, consubstanciados em provas documentais, encontravam-se à disposição do juízo.

Ademais, mister consignar que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa pela livre apreciação do magistrado quanto aos elementos probatórios, uma vez que lhe é lícito valorar a prova como melhor lhe aprouver, desde que o faça fundamentadamente, conforme disciplina o artigo 371, do CPC.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

2
. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento
.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)(grifo nosso)

Diante disso, não há como acolher a alegação de cerceamento de defesa.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que, no dia
19.12.2017
, a Polícia Militar encaminhou o automóvel ao pátio do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, com fulcro no art. 230, inc. V, do Código de Trânsito Brasileiro, conforme
Auto de Apreensão n.o 239909
(ID. 209316781).

Ato contínuo, no dia 21.08.2018, em cumprimento ao disposto no art. 271, § 5.o, da Lei n.o 13.160, de 25.08.2015, que dispõe sobre a retenção, remoção e leilão de veículo, enviada notificação ao proprietário do veículo solicitando a imediata regularização, bem como advertindo sobre as consequências de sua inércia (ID. 209318415 - Pág. 08). Veja-se:

“Prezado (a) Sr (a).

O DETRAN-MT está autorizado a leiloar o veículo recolhido no pátio e não reclamado pelo proprietário no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 328 do CTB. Nos termos do §16 do art. 328 do CTB os veículos que se encontrarem nos depósitos há mais de 1 (um) ano, poderão ser destinados à reciclagem.

Diante do exposto, o DETRAN-MT NOTIFICA Vossa Senhoria para a imediata regularização e liberação do veículo que se encontra removido no pátio da 1a Ciretran – CUIABA / SEDE, sob pena de o veiculo ser leiloado e/ou reciclado.”

Como cediço, o artigo 328, § 16, do CTB, prevê que:

“Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

(...)

§ 16. Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem nos depósitos
há mais de 01 (um) ano poderão ser destinados à reciclagem, independentemente da existência de restrições sobre o veículo
.”

Já a Resolução CONTRAN n.o 623, de 06.09.2016, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos administrativos quanto à remoção, custódia e para a realização de leilão de veículos removidos ou recolhidos a qualquer título, por órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito – SNT, em seu art. 16, §4.o, preleciona que:

“Art. 16. São considerados como sucata os veículos que estão impossibilitados de voltar a circular ou cuja autenticidade de identificação ou legitimidade da propriedade não restar demonstrada, não tendo direito à documentação.

(...)

§ 4o Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem recolhidos há mais de 1 (um) ano poderão ser destinados à reciclagem como material ferroso, independentemente da existência de restrições sobre o veículo”.

No caso, consta do
Ofício n.o 162/2019/DVEI/DETRAN/MT
,
“(...) informamos que o veículo encontrava-se removido no pátio do DETRAN-MT desde 17 de dezembro de 2017, e considerando a sua não retirada foi reciclado em 2019, seguindo o estabelecido nos art. 271 e 328 do CTB e Res. 623 do CONTRAN.

Vale ressaltar que a notificação de destinação foi encaminhada em 21 de agosto de 2018, conforme exigência do Res. 623 do CONTRAN.”

(ID. 209318415 - Pág. 11).

Logo, não merece prosperar a alegação da parte autora, ora apelante, para afastar a validade do ato administrativo com fundamento na inexistência da notificação ou na ausência de observância da legislação específica para notificação do proprietário do veículo, devendo ser mantida a conclusão de que todos os intempérios ocorridos se deram por culpa exclusiva da vítima não cabendo atribuir ao DETRAN/MT a responsabilização pelos danos morais ou materiais pleiteados pelo descarte do veículo.

Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, pode-se concluir que a parte autora não promoveu a atualização de endereço junto ao Departamento de Trânsito, tampouco promoveu a restituição do veículo, em tempo hábil. (art. 271, §1.o e art. 282, §1.o, ambos do CTB).

Com efeito, não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida, a qual, após a preensão do veículo e sua permanência no pátio do DETRAN por mais de 01 (um) ano, procedeu com o encaminhamento do veículo ao programa de reciclagem, não havendo se falar em restituição do valor do carro, do qual o órgão público não teve qualquer proveito, nem tampouco em indenização por moral, uma vez que há culpa da parte promovente pela ausência de regularização do bem e de sua retomada por tanto tempo.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INOCORRÊNCIA – MOTOCICLETA PARADA HÁ MAIS DE 01 ANO NO PÁTIO DO DETRAN – ABANDONO DO VEÍCULO – DESTINADO A RECICLAGEM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Constatado o abandono do veículo pelo proprietário, caracterizando o bem como
res derelicate
, resta autorizado o seu leilão, nos termos da Lei no 9.503/97.

2. Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem nos depósitos há mais de 01 (um) ano poderão ser destinados à reciclagem, independentemente da existência de restrições sobre o veículo (art. 328, § 16, CTB).

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001125-60.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)(grifo nosso)

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 120 DO CTB – APREENSÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE RETOMADA DO BEM – MOTO ENVIADA A PROGRAMA DE RECICLAGEM – PLEITO DE DANO MATERIAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MOTOCICLETA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MOTOCICLETA E DANO MORAL – MOTO EM SITUAÇÃO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE REGISTRO – VEÍCULO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE RETOMADA DO BEM NO PRAZO DE 01 ANO – ENCAMINHAMENTO DO BEM AO PROGRAMA DE RECICLAGEM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 328 DO CTB C/C ARTIGO 16, § 4o, DA RESOLUÇÃO No 623/2016 DO CONTRAN – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CULPA DA PARTE PROMOVENTE ANTE A IRREGULARIDADE DO BEM E AUSÊNCIA DE RETOMADA NO PRAZO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da irregularidade do veículo, que não fora levado a registro, violando o artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro é licita a apreensão do bem e sua remoção ao pátio do DETRAN, local em que pode permanecer por certo lapso temporal, sendo levado a leilão depois de 60 dias ou encaminhado a programa de reciclagem após ultrapassado o prazo de 01 (um) ano da apreensão.
Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida, a qual, após a preensão do veículo e sua permanência no pátio do DETRAN por mais de 01 (um) ano, procedeu com o encaminhamento do veículo ao programa de reciclagem, não havendo se falar em restituição do valor da motocicleta, da qual o órgão público não teve qualquer proveito, nem moral, uma vez que há culpa da parte promovente pela ausência de regularização do bem e de sua retomada por tanto tempo.
Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorreu. Diante da ausência de comprovação de qualquer ato viciado praticado pela Administração Pública, de rigor a manutenção da sentença que apenas determinou o ressarcimento e pagamento das despesas já reconhecidas administrativamente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10034533920198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 30/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/04/2021)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. APREENSÃO DE VEÍCULO. INCLUSÃO DO VEÍCULO EM LEILÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO ART. 328 DO CTB. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Dispõe o art. 328 do CTB que o veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão.

2. Na hipótese, da data de apreensão do veículo (04/08/2017) até a data de impetração do mandado de segurança (11/01/2018), no qual estava configurada a reclamação defendida pelo apelante, transcorreu prazo superior aos sessenta dias estabelecidos no art. 328 do CTB. Assim, não se verifica qualquer ilegalidade na inclusão do veículo apreendido no leilão no 024/2018.

3. Ademais, os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade, a qual importa presunção de veracidade e de conformidade ao direito, podendo ser elidida por prova em contrário, a encargo do administrado, que não se incumbiu a contento. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50039417920188210033 SÃO LEOPOLDO, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 05/08/2021, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2021)(grifo nosso)

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PELO DETRAN-RS. PROCEDIMENTO REGULAR. NOTIFICAÇÕES DO PROPRIETÁRIO REALIZADAS.
Nos termos do art. 4o da Resolução-CONTRAN no 331, a notificação por edital é considerada válida, se a primeira notificação foi devolvida por desatualização de endereço do proprietário do veículo. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível No 70053948980, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 12/08/2015).

(TJ-RS - AC: 70053948980 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 12/08/2015, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/08/2015)(grifo nosso)

Dessa forma, verifica-se que o apelado agiu no exercício regular de seu direito ao apreender o veículo automotor e encaminhá-lo para reciclagem, não sendo possível reconhecer qualquer responsabilidade quanto aos danos alegados pela parte apelante.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao vertente recurso, para manter a sentença integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024